Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ELIAS ALVES MOREIRA contra sentença proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com o pedido de gratuidade formulado na petição do presente recurso o apelante não juntou provas da necessidade do benefício, razão pela qual, por meio do despacho de ID. 13925113, concedi prazo para que este juntasse aos autos provas da alegada incapacidade de suportar às custas do processo. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, junta aos autos sua declaração de imposto de renda. No referido documento, verifica-se que que o réu é servidor público da Administração Pública distrital, ocupando o cargo de gerente ou supervisor de empresa pública ou sociedade de economia mista. Os proventos recebidos anualmente são da ordem de R$ 42.474,24 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), o que perfaz um montante mensal de aproximadamente R$ 3.539,52 (três mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Com a devida vênia, ao meu sentir, o valor percebido a título de salário e o valor mensal dos gastos apontados pelo recorrente é absolutamente incompatível com o benefício da justiça gratuita. Entendo que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente ELIAS ALVES MOREIRA proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se.